Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708359-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO LERNER DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela Agravada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora